Tribunal: TJSP
Processo: 2156970-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA EMENDA DA INICIAL, DE SORTE A SE EXCLUIR A COBRANÇA DE TÍTULOS DE CRÉDITO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PORQUE DEVE SE RESTRINGIR A COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – SENTENÇA DECLARATÓRIA QUE, POR CONTAR COM NATUREZA DÚPLICE,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA EMENDA DA INICIAL, DE SORTE A SE EXCLUIR A COBRANÇA DE TÍTULOS DE CRÉDITO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PORQUE DEVE SE RESTRINGIR A COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – SENTENÇA DECLARATÓRIA QUE, POR CONTAR COM NATUREZA DÚPLICE, DISPENSA A EFETIVA APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELO CREDOR – EXEGESE DO ARTIGO 515, INCISO I, DO CPC DE 2015 – RECURSO PROVIDO.*